Tribunal: TJMT
Processo: 1037405-54.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1037405-54.2017.811.0041
Recorrente: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Recorrida: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1037405-54.2017.811.0041
Recorrente: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Recorrida: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1037405-54.2017.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 85911993) interposto por STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 82641458):
“AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR AFASTADA – DEPÓSITO GRATUITO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA – INÉRCIA – TRANSMUTAÇÃO PARA DEPÓSITO ONEROSO – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – VALOR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão.
In casu, embora inexista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes, sendo o valor devido a partir de 48h (quarenta e oito horas) após a notificação, prazo estabelecido para que fosse realizada a retirada do veículo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (RAC n° 1037405-54.2017.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 355, I, do CPC e 5°, LV da CF/88, ao fundamento de que houve julgamento antecipado sem que fosse permitida a recorrente a produção de provas, aos quais alega, foram suscitadas desde a contestação. Aduz ainda que o fato de não ter se manifestado após saneamento do feito, não implica a desistência das provas pleiteadas anteriormente.
(ii) ofensa ao art. 628 do CC, ao argumento de que em nenhum momento foi acordado entres acerca do depósito oneroso.
Recurso tempestivo (id. 91477487).
Devidamente preparado (Certidão de id. 95067458).
Contrarrazões (id. 98099497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta afronta ao art. 5o, LV, da CF/88, sustentando o cerceamento de defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 5o, LV, da CF/88, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que o juízo singular julgou o feito antecipadamente. Em sede recursal, a recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, eis que não oportunizado a produção das provas testemunhal e pericial almejadas.
Assim decidiu o órgão fracionário deste Sodalício:
“Compulsando os autos, verifico que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, contudo, conforme certidão de id. 70828046, “a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem especificar provas”.
Nesse passo, conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantem silente, ocorrendo a sua preclusão, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1586247/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020)”
Logo e sem maior delonga, rejeito a preliminar” (grifei).
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a preclusão, entendimento este em consonância com a jurisprudência do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte não há "cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte agravante fica inerte, nada requerendo" (AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe de 30/09/2019). 3. Agravo interno provido para, afastada a intempestividade do recurso especial, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1389140/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA DESOBRIGAÇÃO DE FIANÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação. Precedentes. (...)6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1649442/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta negativa de vigência ao art. 355, I do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 355, I, do CPC, também demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que o julgamento antecipado da lide configurou, no caso versando, cerceamento de defesa eis que não oportunizado a produção das provas testemunhal e pericial almejadas.
Não obstante os argumentos tem-se que para alterar o entendimento firmado no acórdão seria necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ELEMENTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. A avaliação acerca da suficiência de elementos probatórios para justificar o julgamento antecipado da lide não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 952.518/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 09/04/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AGIOTAGEM. ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. O tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, visto que foi determinada a especificação de provas e houve juntada de documentos pelos insurgentes, ato contínuo, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Dessa forma, rever essa conclusão demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, conforme óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A alegação da cobrança de juros abusivos foi afastada pela corte de origem, pois entendeu que a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada entre as partes não evidenciou a suposta prática de agiotagem ou de negócio simulado, o que obsta o reexame na via extraordinária. Incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1581939/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)” (grifei).
No que atine a alegada violação ao art. 628 do CC, sustenta que não houve convenção firmada entre as partes, para ensejar a onerosidade do deposito. Todavia, concluiu o acórdão:
“(...) a apelante assevera que, embora a recorrida seja realmente a depositária do veículo, não há o que se falar em condenação ao pagamento das diárias, tendo em vista a ausência de pactuação e, além disso, a apelada não exerce atividade profissional de guarda de bens.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.
Inicialmente, é de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos que a apelada é a depositária do veículo, conforme asseverado pela apelante, e que, a princípio, o depósito ocorreu de maneira gratuita.
Visto isso, conforme se infere dos autos, após ter adquirido o caminhão, a apelante retornou à Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda., alegando que o veículo apresentou problema. Depois de realizado o conserto, a apelante se negou a retirar o bem, tendo em vista o ajuizamento de ação visando a rescisão do contrato de compra e venda, sob a alegação de vício redibitório.
Destarte, com o julgamento improcedente da mencionada ação, a apelada procedeu com a notificação extrajudicial da apelante (...).
[...]
Nesse passo, embora a princípio o depósito tenha ocorrido de maneira gratuita, é certo que se transmudou em oneroso após a notificação extrajudicial realizada pela depositária.
(...) embora não exista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes.” (grifei)
Alterar a conclusão do julgado nesse sentido, demanda a necessária incursão em premissas fático-probatórias, as quais ensejaram a conclusão do órgão julgador, o que é obstado pela Súmula 07/STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DEPÓSITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato firmado pelas partes, concluiu pela falta de prova de defeitos na prestação do serviço ou de conduta da agravada que justificasse não pagar o trabalho contratado e efetivamente realizado. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1234695/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/06/2018, DJe 19/06/2018)” (grifei).
Portanto quanto a alegada ofensa aos arts. 355, I e 628 do CC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1037405-54.2017.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 85911999) interposto por STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 82641458):
“AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR AFASTADA – DEPÓSITO GRATUITO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA – INÉRCIA – TRANSMUTAÇÃO PARA DEPÓSITO ONEROSO – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – VALOR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão.
In casu, embora inexista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes, sendo o valor devido a partir de 48h (quarenta e oito horas) após a notificação, prazo estabelecido para que fosse realizada a retirada do veículo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (RAC n° 1037405-54.2017.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que o acórdão deste Sodalício contrariou o princípio Em sede de recurso extraordinário, os recorrentes sustentam em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o arts. 5°, LV da CF/88, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizado a produção de provas pericial e testemunhal.
Recurso tempestivo (id. 91477487).
Devidamente preparado (Certidão de id. 91416489).
Contrarrazões (id. 98099496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A Recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, LV da Constituição Federal (violação ao princípio da ampla defesa) ao argumento de que a decisão não oportunizou a produção de provas ao julgar o feito antecipadamente.
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça